Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715648-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR RIZZI AGRAVADO: MARCOS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gilmar RIZZI (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0005311-65.2012.8.07.0006 apresentado por MARCOS GOMES DA SILVA em desfavor do ora agravante, rejeitou a alegação de excesso de execução, nos seguintes termos (ID 192546285 do processo de origem): “Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial entre as partes em epígrafe. Nos termos do artigo 915 do CPC, o prazo para embargos à execução é de 15 (quinze) dias. Assim, deixo de conhecer da manifestação de ID. 185153068 por ser intempestiva. Intimem-se. Preclusa esta decisão, venham conclusos para apreciação do pedido de penhora de ID. 188449659”. Em suas razões recursais (ID 58140035), afirma que o erro de cálculo pode ser alegado a qualquer tempo, não estando sujeito à preclusão. Argumenta que não é lícito ao exequente cobrar juros exorbitantes com o objetivo de aumentar o valor da dívida. Alega que o credor fez incidir juros sobre juros, sendo erro passível de ser conhecido de ofício pelo magistrado. Verbera que houve erro na atualização da dívida, incorrendo em excesso de execução no importe de R$ 25.652,40. Defende que a atualização da dívida ocorre durante toda a fase executiva, mesmo após o prazo para apresentar embargos, sendo possível ao devedor questionar os cálculos durante todo o processo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que existe erro de cálculo, sendo que a planilha apresentada pelo credor aplica juros sobre juros, o que acarreta um excesso de execução no importe de R$ 25.652,40. Compulsando os autos de origem, verifico que a dívida executada refere-se ao não pagamento dos alugueres, IPTU/TLP e conta de energia elétrica e água. Observa-se que inicialmente o credor atualizou a dívida incluindo parcela por parcela devida, fazendo incidir os juros e correção monetária, observando a data de cada vencimento, conforme planilhas de ID 64215473 e ID 65066843, autos de origem. Contudo, posteriormente, o credor adotou o valor global encontrado na última planilha e fez incidir juros e correção monetária sobre a quantia total, desconsiderando o valor de cada parcela, conforme planilha de ID 128734639, autos de origem. Assim sendo, ao que tudo indica, há erro de cálculo na atualização da dívida, desconsiderando o credor as datas de vencimento das parcelas executadas e adotando o valor global para a atualização do cálculo. O laudo apresentado pelo executado/agravante aponta excesso de execução, ao fundamento de “o excesso ocorre em função da prática do anatocismo, pois ao utilizar a base de cálculo de R$ 276.023,94, que já contém juros, faz incidir juros sobre juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (ID 185153074 do processo de origem). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que há indícios de que houve erro de cálculo, tratando-se de matéria que não está sujeita à preclusão. Pondera-se, ainda, que, ao que tudo indica, a atualização da dívida estava sendo realizada corretamente. Todavia, posteriormente, o credor modificou a forma de cálculo, acarretando excesso de execução. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o erro material no cálculo não está sujeito à preclusão. Portanto, referida matéria pode ser conhecida. Vejamos: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que decida em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte tem orientação de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução. Incidência do enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal. 3. Em relação aos honorários advocatícios fixados, nos termos da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, a qual prevê que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa." 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1720927 RS 2018/0020876-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021) Assim sendo, entendo, em sede de juízo perfunctório, que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora